Tribunal: TJSP
Processo: 1064725-79.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Apelação. Concurso público. Correção de prova. Nota de corte. Cláusula de barreira. Edital no DP-2/321/23. Autor eliminado do certame por pontuar 29 questões na fase objetiva e não alcançar a pontuação mínima exigida para a habilitação para a fase dissertativa. Pretensão de anulação do ato e de reintegração ao certame, com pagamento por danos morais. Alegação de não observância das regras

Ementa:
Apelação. Concurso público. Correção de prova. Nota de corte. Cláusula de barreira. Edital no DP-2/321/23. Autor eliminado do certame por pontuar 29 questões na fase objetiva e não alcançar a pontuação mínima exigida para a habilitação para a fase dissertativa. Pretensão de anulação do ato e de reintegração ao certame, com pagamento por danos morais. Alegação de não observância das regras editalícias. Sentença de improcedência. Edital que estabeleceu a correção das provas dissertativas dos candidatos que pontuassem 30 questões ou mais na prova objetiva, e que previu a possibilidade de correção de provas adicionais no limite de até 13.500 candidatos. Correção na espécie das provas dissertativas dos 12.340 candidatos que atingiram a nota de corte. Administração Pública que não está obrigada a corrigir todas as 13.500 provas dissertativas, mas apenas até esse limite, conforme conveniência e oportunidade. STF, RE no 635739/AL (Tema 376). Alegação de inovação pela Administração Pública que não encontra suporte fático-probatório mínimo. Inexistência de irregularidade no ato administrativo. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.